Tribunal: TJMT
Processo: 1039478-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039478-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MAURÍCIO DIAS DE MOURA - CPF: 111.271.631-91 (AGRAVADO), GILDO MAURICIO DE MOURA - CPF: 544.421.761-91 (AGRAVADO), AURILEY FLAVIO DE MOURA - CPF: 002.196.621-42 (AGRAVADO), AURELIO DIAS DE MOURA - CPF: 007.945.811-45 (AGRAVADO), GIVANILDO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 702.973.801-25 (AGRAVADO), GINILDO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 698.568.851-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros e suspendendo o feito para regularização da representação do espólio. O juízo de origem determinou a citação do espólio na pessoa de inventariante ou administrador provisório e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de herdeiros em execução ajuizada contra pessoa falecida; e (ii) se é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que comprovada por prova pré-constituída.

4. Antes da partilha, os herdeiros não respondem diretamente pelas dívidas do de cujus, sendo necessária a representação processual do espólio.

5. A condenação ao pagamento de honorários decorre do princípio da causalidade, sendo devida quando a parte exequente dá causa à indevida formação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros quando a execução é proposta contra pessoa falecida. 2. Os herdeiros não respondem diretamente pelas dívidas do de cujus antes da partilha, sendo a demanda executiva dirigida ao espólio. 3. A parte que dá causa à indevida formação do polo passivo deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, arts. 613, §1o, e 796.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1987061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2071232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023; TJMT, Apelação Cível 0009687-39.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1017811-78.2022.8.11.0041 movida em face de do espólio de Maurício Dias de Moura e dos herdeiros Gildo Maurício de Moura, Auriley Flávio de Moura, Aurélio Dias de Moura, Givanildo Oliveira de Moura e Ginildo Oliveira de Moura.

Na origem, o agravante promoveu execução em razão do inadimplemento do contrato de empréstimo bancário no 2070877, com valor original de R$ 58.338,00, distribuído em 96 parcelas. Aponta saldo inadimplido no montante de R$ 11.775,17, atualizado para R$ 64.215,29.

Os agravados opuseram exceção de pré-executividade, arguindo ilegitimidade passiva, por inexistência de partilha formalizada, bem como ausência de inventário e de nomeação de inventariante, o que, segundo alegam, obsta sua responsabilização direta pelas dívidas do falecido.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros, suspendendo o feito por 120 dias para citação do espólio, na pessoa de seu inventariante ou administrador provisório. Ainda, condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da execução.

O agravante sustenta, contudo, que a ilegitimidade passiva dos herdeiros demandaria dilação probatória, sendo incabível a via eleita da exceção de pré-executividade. Alega, ainda, a legitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução até a efetiva partilha dos bens (art. 796 do CPC), que a exclusão dos herdeiros compromete a efetividade da execução, pois o espólio não está formalmente representado por inventariante e que a condenação em honorários é indevida, uma vez que a execução prossegue em relação ao espólio, não havendo extinção do feito

Ao final, requer o provimento do agravo para: (i) reformar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade dos herdeiros; e (ii) excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 328210399).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328773857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, destaca-se:

[...] A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

(STJ - AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

No caso dos autos, a matéria suscitada, qual seja, ilegitimidade passiva, com base na alegação de que o falecido não teria deixado bens a inventariar, possui natureza eminentemente processual e configura questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, inserindo-se exatamente no âmbito das hipóteses em que se admite o manejo da exceção de préexecutividade.

Também nesse sentido, de minha relatoria:

“[...] A exceção de pré-executividade é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, como prescrição, ilegitimidade de parte ou nulidade de título executivo.”

(N.U 0005279-22.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

O ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), estabelece que
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
. Esta transmissão automática abrange tanto o ativo quanto o passivo patrimonial do de cujus, respeitados, naturalmente, os limites legais.

Ainda nesse contexto, o art. 796 do CPC expressamente prevê que
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”
. Por esse dispositivo, percebe-se que o legislador admite duas situações distintas: a responsabilidade do espólio antes da partilha e a responsabilidade dos herdeiros após a partilha.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 12/05/2022 diretamente contra Maurício Dias de Moura, que já havia falecido em 30/03/2021, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 106084309 da execução 1017811-78.2022.8.11.0041). Nessa hipótese, não há que se falar em sucessão processual, mas sim em ilegitimidade passiva originária, tal como sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559 .791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Embora o juízo de origem tenha admitido a sucessão processual para que passe a constar no polo passivo da ação o espólio do(a) demandado(a), e como representante processual, os herdeiros, atuou com acerto ao reconhecer que os herdeiros não possuíam legitimidade para figurar como devedores diretos, determinando a regularização do polo passivo por meio da citação do espólio, na pessoa de seu representante legal, inventariante regularmente nomeado ou, na sua ausência, administrador provisório, conforme autoriza o art. 613, §1o, do CPC.

Conforme entendimento desta eg. Câmara:
“Se não foi realizado o inventário nem a consequente partilha dos bens do executado (de cujus), é evidente a ilegitimidade passiva do herdeiro habilitado pelo credor na Ação de Execução”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009687-39 .2016.8.11.0040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

De igual modo, revela-se correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez acolhida exceção de pré-executividade para excluir parte ilegítima, impõe-se a condenação da parte que deu causa à indevida formação da lide, com base no princípio da causalidade:

“[...] Reconhecida a ilegitimidade passiva, aplica-se o art. 85 do CPC para fixação de honorários sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.”

(N.U 1016041-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

“[...] Antes da partilha, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, devendo a demanda ser dirigida exclusivamente contra o espólio”. 2. “A inclusão indevida de herdeiros como executados enseja sua exclusão da lide por meio de exceção de pré-executividade”. 3. “A condenação em honorários advocatícios é devida à parte exequente que dá causa à indevida formação da lide, nos termos do princípio da causalidade”.
(N.U 1016939-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025